Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731990-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO ALEXANDRE SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO D PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. CRITÉRIO CONSIDERADO ADEQUADO PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, pois, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva. 2. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça. 3. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 quando demonstrado que o acusado pretendia transportar entorpecentes para fora dos limites territoriais do Distrito Federal. 4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006. 4.1. No caso, se demonstrado que o acusado utilizou o veículo para transportar expressiva quantidade de entorpecente com a finalidade de difusão ilícita, deve ser decretado o perdimento do bem em favor da União. 5. Recursos conhecidos. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porque a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração” (AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020